Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-28.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011872-28.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA RUFINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 325.963.911-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011872-28.2022.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
MARIA RUFINA DE ALMEIDA

Recorrido:

BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 14 a 18/05
/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação revisional bancária na qual a parte autora questiona a cobrança de juros supostamente exorbitantes em contrato de empréstimo, postulando a revisão das cláusulas contratuais e a apuração de valores cobrados indevidamente. No curso da análise recursal, verificou-se, de ofício, a necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da diferença entre os valores efetivamente devidos e os encargos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia envolvendo revisão de juros remuneratórios em contrato bancário demanda realização de perícia contábil; e (ii) estabelecer se a necessidade de prova técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se às causas de menor complexidade, nos termos da Lei nº 9.099/95.

A aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário exige análise técnica especializada e realização de perícia contábil para apuração precisa dos valores efetivamente devidos.

A complexidade da causa deve ser verificada a partir do objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 54 do FONAJE.

A necessidade de produção de prova pericial contábil torna inadmissível o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A incompetência absoluta do Juizado Especial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário demanda, em regra, realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos.

A necessidade de prova pericial contábil evidencia a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A complexidade da demanda, para fins de fixação da competência nos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão proferida no ID 359184420, que, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1)

Inobservância do prazo legal de inércia para a extinção do feito por abandono da causa;

2)

Ausência de requerimento da parte ré para a extinção do processo.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores referentes à diferença entre o efetivamente devido e o valor dos supostos juros exorbitantes, sendo necessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(TJMT - N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023). (grifei)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA
C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato
.

(TJMT – N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (grifei)

A competência do Juízo constitui pressuposto processual de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, cabe ao julgador verificar a presença dos pressupostos processuais, entre os quais se incluem a competência.

Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 estabelece de forma expressa a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Conforme dispõe o art. 51, inciso II, da referida lei, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é pacífico o entendimento de que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

No caso em análise, revela-se inequívoca a
necessidade de realização de prova pericial contábil
, o que evidencia a complexidade da demanda,
impondo-se a extinção do feito pela incompetência
absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda
.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026